Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Culpabilidade. Premeditação. Causas de diminuição. Fração. Dano moral.
1 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP), se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
2 - A condenação, com as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em consonância com as declarações da vítima e das testemunhas que presenciaram o crime, e das mensagens de aplicativo de celular, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
3 - No crime premeditado, o agente decide cometê-lo com antecedência, após avaliar e planejar a ação. Não há premeditação - apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade – se essa não extrapola a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio.
4 - Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, se o crime é cometido em frente a estabelecimento comercial, na presença de várias pessoas, entre as quais o namorado e os colegas de trabalho da vítima, causando sentimento de insegurança e repulsa aos presentes.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e a gravidade das lesões sofridas pela vítima. Se apenas um dos golpes desferidos pelo réu atingiu a vítima em região de alta letalidade e essa, socorrida ao hospital, ficou internada por curto período de tempo e não teve sequelas, a pena deve ser diminuída na fração intermediária de 1/2.
6 - A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o).
7 – O descumprimento injustificado de medida cautelar que beneficiou o réu e a gravidade concreta do crime - homicídio qualificado tentado, justificam seja decretada a prisão na sessão de julgamento.
8 - Estipulado regime prisional semiaberto, deve o condenado – que teve decretada a prisão em plenário - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
9 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a extensão do dano causado à vítima e a condição econômica do réu, deve ser reduzida.
10 - Apelação do MP não provida. Provida, em parte, a do réu.